Tribunal: CARF
Processo: 13830.720012/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.720012/2007-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.011 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ESTRUTURAS METÁLICAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, indefere-se integralmente o pedido de ressarcimento/compensação em
virtude da conseqüente redução a zero do saldo credor no período de apuração
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 272 dos
autos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que na homologou a compensação dos débitos declarados no presente
processo, em razão do saldo credor pleiteado ter sido completamente absorvido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720012/2007-16
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.720012/2007-16
Acórdão n.o 3002-001.011
S3-TE02
Fl. 1,5

crédito tributário lançado de oficio, por falta de lançamento do imposto em virtude da
saída de produtos com classificação fiscal e alíquota incorretas, e, também, por glosa
de créditos indevidos referentes a aquisições de insumos de fornecedores optantes pelo
SIMPLES, de acordo com a reconstituição da escrita fiscal elaborada no âmbito do
auto de infração lavrado (processo n° 11444.000553/2008-25, cuja cópia consta nos
autos).
Tempestivamente o contribuinte manifestou sua inconformidade alegando, em
síntese, que:
a) o julgamento da manifestação de inconformidade deve ocorrer conjuntamente
com o da impugnação ao lançamento de oficio referente ao processo n°
11444.000553/2008-25;
b) tendo dado saída a construções pré-fabricadas enquadradas na posição
94.06.00.92 da TIPI, com alíquota zero, e não no código 73.08.90.90,
equivocadamente pretendido pela fiscalização, com alíquota de 5%, a interessada
acumulava créditos na escrita fiscal e que foram utilizados para compensação de
débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos
da Lei n° 9.430/96, art. 74, c/c a Lei n° 9.779/99, art. 11, mediante a transmissão
eletrônica das DCOMP em questão;
c) a classificação utilizada pela interessada, 9406.00.92, já fora objeto de análise
pela RFB em outros processos relativos a pedidos de ressarcimento c/c pedidos de
compensação e atestada; a atividade exercida pela empresa se amolda perfeitamente à
referida classificação fiscal, já que os contratos têm por objeto o fornecimento de toda
a estrutura metálica que compõe a obra, sendo todas as peças elaboradas no
estabelecimento industrial para serem simplesmente parafusadas ou pinadas no
canteiro de obras;
d) requer.o processamento da manifestação de inconformidade para apreciação
pela DRJ em Ribeirão Preto/SP com respectivo provimento e reforma da decisão, com
o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação total da compensação
efetuada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 113/124),
procuração, documentos de identidade, atos societários, cópia da impugnação apresentada no
processo no 11444000553/2008-25 e do respectivo auto de infração (fls. 125/263).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 271/282):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO.
RECONSTITUIÇAO
DA
ESCRITA
FISCAL
EM
LANÇAMENTO DE OFICIO. REDUÇAO DO SALDO CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de ofício,
indefere-se integralmente o pedido de ressarcimento/compensação em virtude da
conseqüente redução a zero do saldo credor no período de apuração respectivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.720012/2007-16
Acórdão n.o 3002-001.011
S3-TE02
Fl. 2

Direito Creditório Não Reconhecido
Consta da fundamentação da decisão recorrida que o crédito pretendido pela
contribuinte foi totalmente afastado em razão do lançamento de ofício formalizado no processo
no 11444000553/2008-25. O lançamento se referiu ao procedimento fiscal promovido no
estabelecimento industrial da contribuinte e à reconstituição de sua escrita fiscal, no qual se
concluiu que a empresa adotou classificação fiscal errônea e se apropriou indevidamente de
créditos, os quais foram objeto de glosa. Sendo assim, o julgamento da manifestação de
inconformidade pela DRJ consistiu na reprodução do julgamento do processo de lançamento, no
qual foi julgado procedente o crédito tributário constituído e, consequentemente, foi afastado o
crédito pretendido pela contribuinte.
Então, a matéria de defesa relativa à classificação fiscal lançada neste processo foi
considerada impertinente ao âmbito de sua discussão, por este se voltar à análise da existência do
crédito alegado. O direito de defesa quanto a tal crédito teria sido devidamente oportunizado no
processo relativo à exigência fiscal.
Em razão do julgamento pela procedência do lançamento tributário objeto do
processo de exigência, as compensações pretendidas neste processo não foram homologadas.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/12/10 (vide AR à fl. 286
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 22/12/2010, Recurso Voluntário (fls.
287/302).
Em seu recurso, o contribuinte iniciou sua argumentação explicando que interpôs
recurso voluntário contra a decisão proferida no processo administrativo no 11444000553/2008-
25 e requerendo o julgamento conjunto deste recurso com aquele, devido à ligação entre ambos.
Em seguida, argumentou que o entendimento adotado na decisão de primeira
instância se baseou numa análise segmentada das notas fiscais, o qual teria sido diverso caso se
tivesse analisado as notas fiscais em conjunto. Isto foi justificado com a narrativa de que a
operação da contribuinte se daria montando as partes pré-fabricadas da obra e as enviando para o
local de montagem de tais partes separadamente, à medida que a fabricação vai sendo concluída.
Assim, feitas as explicações sobre o modo de operação de sua atividade, reiterou a defesa acerca
da correção da classificação fiscal por ela adotada.
Sob o argumento de demonstrar a correção de sua classificação, transcreveu a
classificação 73.08, algumas soluções de consulta, citou o código de no 9406.00.92 e a nota
explicativa no 4 do capítulo 94 da TIPI.
Reiterou, ademais, os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade e resumidos acima.
Ao final, pediu o julgamento conjunto deste recurso com o interposto nos autos do
processo no 11444000553/2008-25 e a reforma da decisão recorrida para que seja homologada a
compensação promovida.
Juntou procuração e atos societários às fls. 303/312.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.720012/2007-16
Acórdão n.o 3002-001.011
S3-TE02
Fl. 2,5

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação dos débitos
declarados no presente processo, em razão do saldo credor pleiteado ter sido completamente
absorvido pelo crédito tributário lançado de oficio nos autos do Processo no 11444000553/2008-
25, despacho este integralmente mantido pela DRJ, nos termos da decisão recorrida.
O contribuinte requereu que a presente demanda fosse julgada em conjunto com o
Processo no 11444000553/2008-25, em razão da vinculação entre ditos processos. Isso porque,
em razão da reconstituição da escrita fiscal do contribuinte realizada naqueles autos, não teria
restado crédito para utilização na presente demanda, o que levou ao indeferimento do pleito do
contribuinte.
Ao analisar o caso, constata-se que, de fato, há uma nítida vinculação entre ditos
processos, apresentando-se o desfecho obtido naqueles autos (período de apuração de
01/01/2003 a 31/03/2006) imprescindível à solução da presente demanda (período de apuração
de 01/04/2005 a 30/06/2005).
Acontece que, ao consultar o andamento processual daquela contenda, é possível
verificar que o Processo no 11444000553/2008-25 já fora julgado pelo CARF, conforme se extrai
do Acórdão no 3201-003.636, publicado em 15/05/2018. Naquela oportunidade, entendeu a
Turma julgadora, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para declarar a
decadência dos lançamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 18/07/2003. No mais,
entendeu aquela turma julgadora por manter os termos do auto de infração lavrado.
Sendo assim, com o desfecho daquela demanda, há de se analisar, então, as suas
consequências para a presente demanda. E, ao fazê-lo, entendo que a conclusão a que se deve
chegar é a mesma disposta nos demais processos de compensação julgados em conjunto com o
referido auto de infração, conforme Acórdãos no 3201-004.262, 3201-004.261, 3201-004.259 e
3201-004.260. Nesses acórdãos, restou esclarecido pelo Relator que o deferimento parcial do
auto de infração não leva à homologação parcial dos pedidos de compensação apresentados,
visto que a única matéria deferida naqueles autos (decadência do direito de lançar) não é
pertinente aos casos que tratam de pedidos de ressarcimento. Sendo assim, ao julgar os embargos
declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, restou alterado o resultado do julgamento para
negar provimento aos referidos pedidos de ressarcimento e compensação.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.720012/2007-16
Acórdão n.o 3002-001.011
S3-TE02
Fl. 3

No acórdão originário, proferido no Processo no 11444000553/2008-25,
esclareceu o Relator a distinção entre decadência do direito de lançar, esta parcialmente deferida
naquela oportunidade, em relação à homologação tácita, esta aplicável aos pedidos de
ressarcimento/compensação, mas indeferida no caso concreto analisado. É o que se extrai da
passagem a seguir colacionada, extraída do voto do Relator daquela demanda:
Preliminar de decadência
A decadência, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, dá-se no
prazo de 5 anos contados do fato gerador, no caso de existência de pagamentos,
conforme. decisão do Superior Tribunal de Justiça – Resp 973.733/SC, no regime dos
recursos repetitivos. Tal decisão é vinculante para as Turmas do Carf, consoante art. 62,
§2o do Anexo II do Regimento Interno do Carf – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. 1
No caso do IPI, a existência de compensações entre débitos e créditos equivale ao
pagamento, nos termos do art. 124, § único, inciso III do Decreto 4.544/2002 –
Regulamento do IPI2, caso em que o termo de início de contagem do prazo de
decadência é o fato gerador.
O lançamento foi cientificado em 18/07/2008 (fl. 7).
Desse modo, encontravam-se decaídos os fatos geradores anteriores a 18/07/2003.
Neste aspecto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A recorrente refere, também, no Recurso Voluntário, a eventual decadência de cálculo
dos créditos a serem aproveitados. Entende que, antes de 18/07/2003, portanto, os
créditos de IPI escriturados restariam “homologados tacitamente”.
Nesse particular, a pretensão é descabida. A homologação tácita se dá somente ao
crédito tributário constituído via confissão, ou à Declaração de Compensação
apresentada conforme art. 74 da Lei 9.430/96. Não existe previsão legal de
homologação de apropriação de créditos de IPI.
Não existe decadência de informações contábeis. Qualquer crédito alegado somente
pode ser deferido se revestido de legalidade estrita. Em hipótese alguma um crédito
ilegal poderá ser deferido pela passagem do tempo. O que se impede, pela passagem do
tempo, é a constituição do crédito ou sua cobrança, para os fins da segurança jurídica.
Jamais a passagem do tempo ensejará o deferimento de crédito/indébito ilegal.
Assim, qualquer requerimento de restituição ou ressarcimento, enseja a auditoria de sua
legalidade, desde sua origem. Ocorre que, ainda que o indébito seja ilegal, se tiver
havido declaração de compensação, e ultrapassados 5 anos, não se pode mais cobrar o
débito compensado, porém, jamais se restituirá o crédito ilegal.
Ressalte-se que não se está alterando as bases de cálculo para efetuar novo lançamento,
mas sim aferindo a legalidade, a certeza e liquidez dos créditos, para cumprimento do
disposto no art. 1703 do CTN.
Os prazos decadenciais citados protegem o contribuinte de novas cobranças tributárias,
para sua segurança jurídica, mas não conferem direito de crédito inexistente. A certeza e
liquidez dos créditos é premissa inalienável, segundo os princípios de interesse público,
e a administração pública não pode, em nenhum caso, conceder créditos ilegais ao
contribuinte. A Fazenda pode e deve aferir a certeza e liquidez dos créditos, seja qual
for a data de sua origem, vedado, no entanto, lançar novos tributos não confessados –
decadência do art. 150, §4o e cobrar débitos constantes em declaração de compensação,
após o prazo previsto no §5o do art. 74 da Lei 9.430/96.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.720012/2007-16
Acórdão n.o 3002-001.011
S3-TE02
Fl. 3,5

Assim, não acata a preliminar suscitada nesse ponto.
Sendo assim, em razão do que restou decidido nos autos do Processo no
11444000553/2008-25, tem-se que não houve alteração do cenário descrito na decisão recorrida.
O crédito tributário pleiteado já fora integralmente utilizado naqueles autos, inexistindo,
portanto, saldo credor utilizável nos presentes autos. O que restou afastado, portanto, foi tão
somente o direito de a Fazenda Nacional lançar eventual diferença exigível, face ao instituto da
decadência, o qual não afeta o julgamento da presente contenda, que versa sobre pedido de
compensação.
Com espeque nos fundamentos supra expedidos, portanto, entendo que deverá ser
negado provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso, em
razão da inexistência do crédito tributário pleiteado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital